Tribunal: TJMT
Processo: 1039229-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039229-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FAZENDA SEGREDO LTDA - CNPJ: 28.118.850/0001-08 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FAZENDA BOA ESPERANCA S/S LTDA - CNPJ: 28.014.708/0001-10 (AGRAVANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID DE BARROS GLAESER - CPF: 402.957.038-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, nos Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de suspensão do arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se há requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a execução
e
definir se os indícios de fraude à execução afastam a suspensão pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (CPC, art. 300).

A boa-fé das agravantes na aquisição dos bens demanda apuração mais aprofundada, não sendo evidente neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC, inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1039229-93.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial.

As agravantes alegam que comprovaram documentalmente, por meio das certidões atualizadas das matrículas n. 19.090 e 20.735, que são legítimas proprietárias e possuidoras dos imóveis atingidos pela execução.

Aduzem que seu domínio é legítimo e público, o que satisfaz o requisito legal do art. 678 do CPC, que exige apenas “prova suficiente” para a concessão da medida pleiteada.

Afirmam que,
independentemente de haver indícios de fraude ou não (não há), se está demonstrada a posse e a propriedade do terceiro embargante, a execução deve ser suspensa até julgamento final dos embargos de terceiro
.

Pontuam que a suspensão da execução não implica na desconstituição da penhora, mas tão somente quanto aos atos expropriatórios posteriores.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
327341869
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

334389373
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme caput do art. 647 do CPC, Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas, que pode ser condicionada ou não à prestação de caução.

Consoante artigo 300 do CPC, a tutela de
urgência será
concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Execução de Título Extrajudicial (nº0002922-71.2006.8.11.0050), em que foi deferido o arresto, foi proposta em outubro de 2006
. Após o falecimento do executado - Antônio Brunetta e a cessão do crédito em favor do ora agravado, este postulou no primeiro grau
liminarmente, o arresto de recebíveis da JNR oriundos da venda do imóvel rural com matrícula 12.194 do CRI de Campo Novo do Parecis, penhora das 450 quotas sociais da Segredo Administradora de Bens Ltda. e arresto dos imóveis transmitidos pelo Espólio às empresas (matrícula 19.090 do CRI de Rio Brilhante – MS; 12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis – MT; 20.734 e 20.735, desmembradas da matrícula 19.512 do CRI de Rio Brilhante – MS), e a intimação dos terceiros; no mérito, postulou a declaração da fraude à execução.

O magistrado deferiu o arresto, porém, depois o revogou, o que motivou a interposição do
Agravo de Instrumento nº
1003868-83.2023.8.11.0000,
provido em parte para reestabelecer o arresto sobre tais bens.

E, para fins de melhor compreensão da matéria discutida, colaciona-se o fundamento utilizado naquele julgamento para a concessão da medida cautelar:

O CPC estabelece no art. 300 que a tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E no art. 301 preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Como abordado pelo próprio magistrado na decisão por ele revogada posteriormente, a probabilidade do direito no caso concreto se revela na alegação de que o
de cujus
, após a citação nesta Execução, aparentemente procurou blindar o seu patrimônio com a incorporação de imóveis rurais em diversas empresas.

Na Segredo Administradora de Bens integralizou em 13-8-2007 a fração ideal de 50% do imóvel com matrícula 3881, CRI de Rio Brilhante - MS, por R$440.117,56, detendo 450 cotas da empresa, enquanto seu filho Henrique João Brunetta Netto teria 10 (ID. 86001588 - Pág. 3, 1º grau). Em 14-3-2014 se retirou da sociedade, doando a totalidade de suas cotas em favor de Henrique (ID. 86002741 - Pág. 3, 1º grau).

Segundo o agravante, em 2019 referido imóvel foi vendido por R$9.365.000,00, quantia utilizada para aquisição de outra fazenda, com matrícula 25.957 (ID. 86000415, 1º grau).

Em 19-2-2018, 50% do imóvel com matrícula 19.512 do CRI de Rio Brilhante - MS foram integralizados pelo
de cujus
em favor da Segredo Administradora, consoante R.13, por R$450.000,00 (ID. 86000422 - Pág. 7, 1º grau).

E em 12-3-2020 foi averbada na matrícula a integralização dos 50% desse bem em referência como capital social da Agropecuária Fazenda Segredo Ltda. (ID. 86000422 - Pág. 9, 1º grau), com a anuência do
de cujus
, por R$440.000,00 (ID. 86001562, 1º grau), tendo como sócias Aparecida Brunetta e Mariah
Bortolon
Brunetta.

O devedor nunca constou como sócio,
aparentando
tratar-se de outra doação. E segundo o agravante, o bem foi avaliado em R$9.000.000,00.

A Agropecuária Fazenda Boa Esperança foi constituída entre Aparecida Brunetta e João Henrique Brunetta em 31-1-2017, e em 4-4-2018 o
de cujus
consentiu com a integralização do imóvel de sua copropriedade (matrícula 19.090 do CRI de Rio Brilhante - MS), por R$839.000,00, sem figurar como sócio (ID. 86001551, 1º grau). O agravante afirma que o preço de mercado é de R$52.770.198,50.

Quanto à JRN, foi constituída em 30-6-2015, com os sócios Aparecida Brunetta e Paulo Mocellin, com capital social de R$10.576.247,00; as cotas da primeira, de R$10.364.722,00, foram integralizadas com a incorporação da Gleba Aracy, matrícula 415 (atual 12.195) do CRI de Campo Novo do Parecis, e da Fazenda São Benedito, matrícula n. 51 (atual 12.194) do mesmo CRI. Em 3-12-2015 ela (Aparecida) se retirou da sociedade e transferiu R$5.288.123,00 das suas cotas para Marcia Cristina Mocellin e R$5.076.599,00 para Paulo Mocellin.

O imóvel com matrícula 12.195 foi integralizado por R$6.886.367,30, mas averbado apenas em janeiro de 2021; o com
matrícula 2.194
, por R$3.688.879,70, averbado em 27-11-2017 (
IDs
.
86000409 e
86000412, 1º grau).

No momento dessas averbações já havia registro pretérito de penhora de outras Execuções.

O agravante aduz que esses dois bens foram avaliados em R$667.262.112,00.

Recentemente a JNR alienou parte da fazenda com matrícula 12.914 por R$44.173.028,31 para terceira pessoa.

Importante destacar que no Agravo de Instrumento n. 1006774-22.2018.8.11.0000
esta
Câmara já analisou situação similar relacionada à constituição da JNR Agropecuária e o
de cujus
, e manteve a decisão que declarou a ineficácia de Contrato de Parceria Agrícola em relação ao exequente na Execução n. 1095.88.1998.811.0055.

Dessa forma, o devedor (
de cujus
), mesmo ciente da existência de Execução contra ele proposta desde 2007, nunca ofereceu bem à penhora ou buscou quitar a dívida; todavia, ao longo do tempo foi se desfazendo do seu patrimônio com a integralização de imóveis rurais em pessoas jurídicas das quais ou se desligou ou nunca figurou como sócio.

E é claro o risco de dano ao exequente, visto que um desses bens já foi parcialmente alienado para terceiros.

Vale ressaltar a atuação dos herdeiros no tocante ao Espólio. Apesar do falecimento do devedor em 25-10-2018, nenhum deles providenciou a abertura do Inventário no prazo legal (art. 611 do CPC), a qual só foi realizada por iniciativa de um dos credores (autuação n. 0801248-91.2019.8.12.0001, em tramitação na 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande –
MS)e
que até a pouco aguardava ainda definição sobre o inventariante.

Dessa maneira, levando-se em conta que a mera ausência de penhora no processo em que se pleiteia o reconhecimento da fraude não afasta por si só essa pretensão do credor, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 e 301 do CPC, a decisão deve ser reformada para manter o arresto deferido no ID. 93911045, 1º grau.

Portanto, dentre os fundamentos para essa decisão, está que a inexistência de penhora ou averbação premonitória, por si sós, não eliminam a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia levar o alienante à insolvência.

Além disso, há jurisprudência do STJ de que
inviabiliza-se
a concessão do efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro quando reconhecida a fraude a Execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que não se opera a suspensão do processo principal, em razão da oposição de embargos de terceiro, quando houver decisão judicial reconhecendo a fraude à execução, tal como se dá no caso sub judice. Precedentes.

2. Na hipótese, a Corte estadual concluiu ter ocorrido fraude à execução, em razão da irregularidade da cessão das quotas sociais da empresa em questão por parte do executado ao agravante.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, no sentido de não ter ocorrido fraude à execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.006.504/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

Na hipótese, apesar de não existir decisão definitiva sobre a ocorrência de fraude ou não, a probabilidade do direito em favor do agravante não ficou caracterizada, ante a necessidade de melhor avaliação sobre a existência ou não da sua boa-fé com relação à integralização dos citados imóveis rurais em seu favor, o que inviabiliza a suspensão do arresto.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026